Tribunal: TJDFT
Processo: 0725828-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725828-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILMA GONCALVES GUIMARAES AGRAVADO: M C ALBUQUERQUE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WILMA GONÇALVES GUIMARÃES em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, nos autos da Ação Reivindicatória no 0045690-28.2006.8.07.0016, rejeitou seu pedido de ingresso no feito como assistente litisconsorcial. A agravante argumenta que é bisneta do autor da demanda de origem, Sebastião de Souza e Silva, e que com o falecimento de seu pai em 2024, possui interesse jurídico na demanda, uma vez que seu pai era herdeiro do espólio de Sebastião. Destaca que é legítima herdeira de Sebastião e que a sucessão ocorre com a morte do autor da herança. Explica que não está reivindicando herança do bisavô como herdeira direta, mas sim como herdeira por representação de seu pai (José Viana Guimarães), que era herdeiro legítimo (descendente de Teodora, filha de Sebastião de Souza e Silva). Aduz que seu bisavô, quando faleceu, autorizou o direito de seu avô, que consequentemente autorizou o de seu pai e, com a morte de seu pai, repassa diretamente para a agravante. Afirma que o Superior Tribunal de Justiça já deferiu seu pedido de intervenção em ação de sobrepartilha. Tece considerações. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso para deferir o ingresso na demanda de origem como assistente litisconsorcial. Preparo recolhido no ID 73363726. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos entendo presentes estes requisitos. Transcrevo a decisão agravada (ID 237713497): Cuida-se de ação de reivindicação ajuizado por Espólio de Sebastião de Sousa e Silva em face de Caetano Depósito de Material de Construção Sete Irmãos, cuja sentença de improcedência id 118208597 foi cassada pelo acórdão de id 139653418, a fim de que sejam intimados os sucessores em que o espólio for parte, obedecendo os exatos termos do §1o, do art. 75, do Código de Processo Civil, já que se trata de espólio representado por inventariante dativo. Em despacho de id 148020066 foi determinada a intimação do autor e do assistente para informarem nos autos os nomes, qualificações e endereços dos sucessores de Sebastião de Sousa e Silva. Naquela ocasião consignou-se ainda a necessidade de atuação do Ministério Público em razão da defesa da ordem urbanística, resguardo do patrimônio público e eventual persecução criminal acerta de possível parcelamento irregular do solo, prática recorrente na área pretendida. Após manifestação do assistente (id 149176886) e do autor (id 149400600) veio a decisão de id 1500303930 determinando seja suprido o defeito de representação do autor. No id 150782785, o autor pediu a intimação dos sucessores do autor identificados nos autos da ação de sobrepartilhada de no 98382-54.0093.8.09.0128, em tramitação perante o Juízo Cível e de Família, Órfãos e Sucessões de Planaltina-GO. Apresentou listagem dos herdeiros. Esse pedido foi deferido no despacho de id 150803857. O assistente WS Empreendimentos Imobiliários Ltda – ME, no id 188692032, pediu intimação por edital dos herdeiros do espólio autor, não localizados. Esse pedido foi deferido pelo despacho de id 190498425. Nos ids 194871783 e 195231969 constam petições do autor e do assistente requerendo pesquisa de endereço de alguns herdeiros. Certidão de regularidade processual, conforme id 205224202 onde se constatou ausência de intimação de alguns dos herdeiros. Conforme petição de id 210752173, o assistente pediu a intimação dos herdeiros por edital, o que foi deferido de acordo com o despacho de id 210958174. Nova certidão de regularidade processual, id 226548362. Edital de intimação conforme id 226679222. Pedido de assistência litisconsorcial de id 232718180 formulado por Wilma Gonçalves Guimarães. Diz ser filha de José Viana Guimarães (falecido em 14/08/2024) e de Irene Gonçalves Guimarães; neta de José Viana Guimarães com Teodora de Sousa e Silva e bisneta de Sebastião de Sousa e Silva (falecido em 16/10/1950) com Carolina Gomes Fagundes (falecida em 31/01/1930). Daí sua legitimidade para figurar no polo ativo. Juntou documentos. Instado à manifestação de acordo com o despacho de id 232916375, a interessada Terracap se limitou a dá ciência (id 233633980), enquanto a parte requerida MC Albuquerque manifestou-se contrariamente ao pedido como se constata no id 234589369. As demais partes não se manifestaram (id 237360941 - certidão). É o que basta. Decido. Da documentação juntada nos autos não se consegue extrair a legitimidade da pretensa assistente em integrar o polo ativo dessa demanda, vez que ausente a pertinência subjetiva para tanto. Ora, a pretensão de Wilma Gonçalves Guimarães é de resguardar eventual direito decorrente de sucessão dos bens deixados pelo espólio de Sebastião de Sousa e Silva – seu bisavô. Todavia, essa hipótese somente seria possível se o pai da pretensa assistente tivesse ido a óbito antes de seu bisavô, o que francamente não é o caso dos autos, vez que Sebastião de Sousa e Silva faleceu em 16/10/1950, enquanto o pai da pretensa assistente, Sr. José Viana Guimarães somente foi a óbito em 14/08/2024. Logo, não há como a Senhora Wilma Gonçalves Guimarães suceder seu bisavô (Sebastião de Sousa e Silva), já que, em regra, a sucessão do mais próximo exclui a do mais remoto. Ou seja, a sucessão pretendida por ela caberia, na verdade, a José Viana Guimarães – seu pai. Sobre esse tema essa Corte de Justiça assim se manifestou: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. AUTOR DA HERANÇA. GENITOR DOS HERDEIROS. ÓBITO SUPERVENIENTE DE UM DOS FILHOS DO INVENTARIADO NO CURSO PROCESSUAL. FILHAS DO HERDEIRO PÓS-MORTO. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO NA SUCESSÃO DO PAI. DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. PREVISÃO COGENTE. TRANSMISSÃO DO QUINHÃO DO HERDEIRO PÓS-MORTO AO ESPÓLIO. DETERMINAÇÃO. SOLUÇÃO INVIÁVEL. VIOLAÇÃO ÀS REGRAS SUCESSÓRIAS. HERDEIRO FALECIDO. SUBSTITUIÇÃO PELOS REPRESENTANTES, NÃO PELO ESPÓLIO. ESPÓLIO. FICÇÃO JURÍDICA. INEXISTÊNCIA MATERIAL. ATUAÇÃO COMO HERDEIRO EM PROCESSO SUCESSÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. ALEGAÇÃO DE DISSONÂNCIA EM RELAÇÃO AO DIREITO POSITIVADO. MATÉRIA AFETA AO MÉRITO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE EM AMBIENTE PRELIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Encartando o ventilado à guisa de nulidade do provimento recorrido, sob o prisma de incursão em error in procedendo, matéria afeta exclusivamente ao mérito, o decisório que se abstém de promover o desate da postulação com base no direito incindível ao caso demanda reforma, não anulação, donde, encontrando-se o decidido aparelhado por fundamentação e não dissentindo da questão posta a exame, estando, pois, formalmente aparelhado, deve a irresignação ser resolvida em momento ulterior, e não sob a forma de preliminar. 2. O óbito determina a abertura da sucessão do falecido, transmitindo-se a herança, desde logo, aos herdeiros, legítimos e testamentários, de forma indiscriminada, resultando que a herança compreende-se como uma universalidade de bens indivisíveis, ensejando a formação legal de condomínio pro diviso enquanto não consumada a partilha e destinação do acervo aos sucessores e meeiro, regendo-se, até a ultimação da partilha, pelas disposições inerentes a esse instituto (CC, art. 1.791, parágrafo único). 3. Subsistindo apenas descendentes na ordem sucessória, o grau mais próximo exclui o mais remoto, salvo o direito de representação (CC, art. 1.833), o qual exsurge quando aquele que seria compreendido como herdeiro falece antes do autor da herança – pré-morto –, ou no curso do inventário, ou, ainda, se é excluído da sucessão por indignidade – visto que o indigno é considerado pré-morto para fins de apreensão dos efeitos da exclusão (CC, art. 1.816), ensejando, de conformidade com a regulação legal, que determinados parentes – como filhos e netos – são chamados a suceder por representação, recebendo o quinhão que o representado receberia se estivesse vivo (CC, art. 1.851). 4. O espólio não dispõe de existência material, não podendo, pois, figurar como herdeiro em processo sucessório, ainda que em substituição do efetivo titular da herança, daí defluindo que, conquanto subsistente espólio de herdeiro pós-morto, a substituição dele na sucessão em que concorria ou deveria concorrer opera-se pelos herdeiros correlatos, não pela universalidade, inclusive porque a substituição do herdeiro falecido pela ficção jurídica de índole eminentemente processual implicaria a criação de situação anômala e violaria não somente as regras sucessórias preceituadas pelo legislador civil, mas também o incorporado droit de saisine (CC, art. 1.784) – princípio segundo o qual a herança se transmite aos herdeiros no momento do óbito, remanescendo pendente de materialização somente a partilha. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. Preliminar rejeitada. Unânime. (Acórdão 1948401, 0733611-91.2024.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 21/01/2025.) Decisão: CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO. JULGAR PREJUDICADO O EXAME DO AGRAVO INTERNO. DECISÃO UNÂNIME Termos auxiliares: DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS, FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PROCESSO DE EXECUÇÃO, PROCESSO DE INVENTÁRIO, TAXATIVIDADE, URGÊNCIA, DECORRÊNCIA, INUTILIDADE DO JULGAMENTO, RECURSO DE APELAÇÃO. Portanto, estando em desconformidade com a legislação vigente (artigos 1.829 e 1.833, ambos do CC), não há como ser acolhido o pedido de assistência litisconsorcial formulado por Wilma Gonçalves Guimarães no id 232718180. Com estes argumentos, rejeito o pedido de assistência feito por Wilma Gonçalves Guimarães. Preclusa as vias de impugnação descadastre-se a pretensa assistente. Por enquanto, mantenha-a apenas como interessada. No mais, aguarde-se o prazo do edital de id 226679222. Por fim, recadastre-se o Ministério Público conforme determinação contida na decisão de id 148020066, dando-lhe ciência. Int. O petitório de ID 64386387 é apresentado por terceira pessoa estranha a relação processual, a qual não demonstrou qualquer interesse jurídico no feito. Registra-se que possivelmente é uma parente da autora, em face da similitude dos sobrenomes. A ausência de interesse jurídico impõe o não acolhimento no ingresso no feito. Caso oportunamente demonstre o interesse, poderá a parte apresentar novo petitório. Em relação aos documentos juntados, todos deverão ser excluídos, porquanto não foram juntados por partes do processo. Todavia, nada obsta a juntada de documentos pelas partes. O Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de intervenção de terceiros, no art. 119 e seguintes. Transcrevo os artigos 119 e 124: Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la. Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre. Art. 124. Considera-se litisconsorte da parte principal o assistente sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido. A assistência pressupõe a demonstração de que o assistente poderá ser afetado juridicamente pela decisão a ser proferida no processo. No caso dos autos, pertinente destacar a cassação de sentença que havia sido proferida nos autos de origem, em razão da ausência de intimação dos herdeiros, uma vez que o espólio é representado por inventariante dativa. Nesse sentido, válida a transcrição de parte do relatório apresentado pela agravante: Em 18/03/2022 foi proferida sentença julgando improcedente o pedido do Espólio e dentre os fundamentos afirma que a titularidade do domínio da gleba de terras não estaria demonstrada em razão de ações judiciais em curso, aduzindo que não haveria decisão judicial transitado em julgado acerca do tema (Id.118208597) Em 30/05/2022 apela o Espólio de Sebastião de Sousa e Silva (Id. 126245118), o mesmo ocorrendo com a WS Empreendimentos e Consultoria (Id 127266482), sobrevindo Acórdão No 1613674, da 1a Turma do TJDFT cassando a sentença de piso em razão da nulidade pela ausência de intimação dos herdeiros pelo fato do Espólio ser representado por inventariante dativa (Id. 139653418) Retornado aos autos à primeira instância o Espólio em 27/02/2023 apresentou relação de herdeiros com respectivos endereços para serem intimados. (Id. 150782785). Em 26/02/2025 foi publicado edital de intimação dos herdeiros relacionando um rol de herdeiros, bem como dos eventuais outros sucessores não incluídos na presente lista para que para que requeiram o que entender de direito (Id. 226679222) A Agravante então requereu seu ingresso nos autos na qualidade de assistente litisconsorcial do espólio, do qual é herdeira legítima, com o objetivo de defender interesse jurídico próprio e convergente com o da parte assistida, zelando pelo bem. Todavia, a r. decisão agravada indeferiu o pedido, sob o fundamento de que o direito não cabe a ela pois é bisneta de Sebastião de Souza e Silva. Ou seja, com a morte de seu pai que fora recente (2024), a sucessão do mais próximo exclui a do mais remoto. Logo, a pretensão por ela pretendida caberia, na verdade, tão somente a seu pai. Na assistência simples o interesse do terceiro é indireto, direcionado ao sucesso da parte assistida. Na assistência litisconsorcial, por sua vez, o assistente possui interesse direto na relação jurídica, podendo ser afetado como verdadeira parte da demanda. No caso dos autos, a intimação dos herdeiros foi justificada pela necessidade de que tomassem conhecimento do processo e pudessem fiscalizar a atuação da inventariante dativa, conforme trecho do acórdão de ID 139653418 dos autos de origem: a intimação dos herdeiros e/ou sucessores do falecido é obrigatória, de modo que a ausência de intimação afronta os preceitos legais, além de obstar o conhecimento do feito e o poder de fiscalizar da atuação do inventariante, que é pessoa estranha à família. Verifica-se que a agravante é herdeira do autor, como bisneta, diante do falecimento de seu pai em 2024. Sendo assim, o bem reivindicado pelo espólio pode passar a integrar seu patrimônio, demonstrando existir interesse jurídico na demanda de origem. Em ocasião análoga, o Douto Ministro do Superior Tribunal de Justiça reconheceu o direito da agravante de ingressar como assistente litisconsorcial, conforme decisão acostada ao ID 73365333 deste Agravo de Instrumento. No mesmo sentido são os jugados desta Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. MANUTENÇÃO DE POSSE. ÁREA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO. INCLUSÃO DE SUCESSOR COMO ASSISTENTE LITISCONSORCIAL DO ESPÓLIO. 1. Nomeado inventariante dativo, admite-se a inclusão de sucessores como assistentes litisconsorciais do espólio. 2. A ocupação de área pública por particular traduz mera detenção - inconfundível com posse - tolerada pelo Poder Público, que poderá retomá-la quando lhe convier. 3. Considerando que a posse apresenta-se, no caso, inseparável do domínio, a comprovação deste evidencia aquela e autoriza a tutela requerida pela TERRACAP na contestação. (Acórdão 1355229, 0049652-54.2009.8.07.0016, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/07/2021, publicado no DJe: 02/08/2021.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. ASSISTENTE SIMPLES. POSSIBILIDADE. INTERESSE JURÍDICO DEMONSTRADO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do art. 119, caput, do CPC, para que seja admitida a intervenção no processo como assistente simples, faz-se necessário que o terceiro evidencie seu interesse jurídico, ou seja, que pode ser afetado juridicamente por decisão em processo do qual não participa, ressaltando-se que o interesse em questão é aquele que se vincula à natureza da própria relação jurídica instituída entre as partes. 2. O parágrafo único do art. 119, do CPC, dispõe que “a assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição”, autorizando, assim, o cabimento da assistência na fase de cumprimento de sentença. 3. Consoante estabelece o art. 120, do CPC, formalizado o pedido de assistência (simples ou litisconsorcial), o juiz deverá determinar a intimação das partes para manifestação. Se não houver impugnação no prazo de quinze dias e não for o caso de rejeição liminar do pedido, o assistente será admitido no processo. No caso, não houve impugnação das partes. 4. Na hipótese, reputa-se demonstrado o interesse jurídico dos agravantes na demanda, diante de seus argumentos sobre a iminência de serem despejados, o que afeta o seu direito à moradia, devendo ser admitido seu ingresso na lide na condição de assistente do executado. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1932215, 0717177-27.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 18/10/2024.) (destaquei) Sendo assim, deve-se reconhecer o direito de intervenção da agravante como assistente litisconsorcial, estando demonstrada a probabilidade de seu direito e o perigo da demora causado pelo prosseguimento do processo sem a possibilidade de intervenção. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se os agravados para manifestarem-se no prazo legal. Brasília, DF, 30 de junho de 2025 19:36:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador